Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709827-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA FEITOZA MOTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante Barbara Feitoza Mota para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação dos fundamento da sentença, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator